Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-25.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇAO DE FINANCIAMENTO ESTUDATIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias, em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil. 1.1. Observado que a prova oral requerida se mostra desnecessária para a solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Tendo em vista que a autora se encontrava inadimplente quanto ao pagamento da mensalidade relativa ao mês de janeiro de 2015, o que a impediu de se matricular no primeiro semestre do ano seguinte e, por conseguinte, de obter o acesso ao financiamento estudantil, não há como ser imputada à instituição de ensino a responsabilidade pelos danos morais alegados em decorrência destes fatos.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.